Tribunal: TJDFT
Processo: 0728422-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728422-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILZA PINTO DE SENA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por agravado NILZA PINTO DE SENA, contra a decisão proferida pelo juízo fazendário que manteve o IPCA-E como índice aplicável à correção monetária da dívida até 08/12/2021, quando a partir de então, será adotada a Taxa Selic. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “ (...) Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo dos valores devidos, com observância: 1) da data de apresentação do presente cumprimento de sentença (27/12/2022); 2) o IPCA-E, como índice de correção monetária, até 8/12/2021 e a Taxa Selic em período posterior, conforme decidido acima. (...)”. ID 161081468 dos autos de origem. Requer a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 / STJ e do Tema 1170 / STF. Assevera que a aplicação do IPCA-E viola a coisa julgada e desconsidera a preclusão, considerando que a sentença exequenda roborou a TR como índice de correção monetária da dívida, não mais sendo possível alteração posterior em observância ao Tema 905 do STJ. Invoca os preceitos constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e da segurança jurídica, uma vez que o trânsito em julgado quanto aos índices de correção monetária e juros de mora só podem ser modificados mediante a interposição de ação rescisória, ainda que haja decisão declarando a inconstitucionalidade de preceito normativo, segundo o entendimento do Tema 905 do STJ e 733 do STF. Carreia jurisprudência favorável ao seu pleito. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo à decisão recorrida, desde que a imediata produção de seus efeitos possa acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente afasto a necessidade de suspensão do processo por força dos TEMAS 1170/STF e 1169/STJ. Pondere-se que é da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Portanto, inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1170, descabida a suspensão do processo. Do mesmo modo, inexiste a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença por força do Tema 1169, cuja tese discute acerca da necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva genérica, porém a lei processual afasta a necessária liquidação de sentença quando as obrigações dependam apenas de cálculos aritméticos, como no presente caso. Filio-me à corrente jurisprudencial que entende não haver violação da coisa julgada quanto aos índices de correção de juros de mora e correção monetária, por serem obrigações de trato sucessivo que se renovam mês a mês. Por serem mutáveis podem, inclusive, ser extintos no decorrer do lapso temporal entre a sentença e seu efetivo cumprimento, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios, inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Consoante entendimento do Conselho Especial deste TJDFT (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021), a atualização dos cálculos pode ser aventada a qualquer tempo, uma vez que a sua finalidade é corrigir o valor original do capital no período devido e recompor o valor perdido em razão da inflação. No julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) a tese prevalente foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. Registre-se que o trânsito em julgado na ação coletiva só ocorreu em 11/03/2020, tendo sido alcançado pela incidência do tema 810 do STF que transitou em julgado em 03/03/2020. Portanto, em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947 - Tema 810), não ressai nenhum desacerto na decisão hostilizada ao adotar o IPCA-E como índice de correção monetária. Ante a ausente probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator